Tribunal: TJDFT
Processo: 0715190-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715190-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JANETH M NAOUM DO VALLE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Intime-se COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP para contrarrazoar o agravo interno interposto por JANETH M. NAOUM DO VALLE. Prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 24 de maio de 2021 18:32:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator